Tribunal: STF
Processo: Rcl 59102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Reiter Transportes e Logística Ltda., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020490-98.2020.5.04.0812), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Inicialmente, cumpre a esta reclamante traçar uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020490-98.2020.5.04.0812, na qual foi proferida a decisão objeto da presente Reclamação. 



     Na referida Ação Trabalhista, movida por Luciano Moreno Rodrigues, ora litisconsorte, em face da Reiter Transportes e Logística LTDA., ora reclamante, o autor busca o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa, desconsiderando o que dispõe a Lei 11.442/07. [...]



    Em preliminar, requereu a empresa o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, em função do quanto disposto na Lei. O Supremo Tribunal Federal, no particular, por ocasião do julgamento da ADC 48, conforme acórdão anexado, fixou posição sobre a competência para o julgamento das ações que envolvem a relação entre os agentes do setor, definindo, pois, ante o reconhecimento da constitucionalidade da lei, a competência da Justiça Comum para a análise de questões ligadas à aplicação da Lei 11.442/07, inclusive quanto aos requisitos estabelecidos como indispensáveis à validade da contratação. [...]



    Em primeiro grau o juízo entendeu por acolher a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, com remessa do processo à Justiça Comum. [...]



    Ocorre que entendeu o Tribunal Regional por dar provimento ao recurso do autor para declarar a competência da Justiça do trabalho para julgar a presente ação, onde se postula o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem. [...]



    A decisão proferida, entretanto, afastou o juízo competente para a causa, não permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda, não observando a decisão proferida por este Augusto Tribunal na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 MC/DF. 



    Nesse sentido, e conforme entendimento pacificado na Corte, a apreciação da aplicação do regime jurídico disciplinado pela Lei 11.442/07 (ou não) compete ao juízo cível e não ao trabalhista, de forma que a continuidade do feito, pela justiça especializada, não se justifica.”



    Requer, ao final, seja julgada “procedente a presente reclamação, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Especializada” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, TRT-RS decidiu no sentido de firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 10, fls. 49-51):



     



    “O autor alegou na petição inicial que laborou para a reclamada de 20.01.2013 a 31.03.2020, na função de motorista de caminhão. Relatou que a reclamada reconheceu a existência do vínculo de emprego no período compreendido entre 20.01.2013 e 01.09.2015. Disse que, a partir da formalização da rescisão contratual, recebeu proposta para a aquisição de caminhão da empresa com a possibilidade de efetuar os fretes de forma autônoma, todavia, tal situação não ocorreu, uma vez que continuou trabalhando mediante mediante pessoalidade, subordinação, exclusividade, com jornada de trabalho fiscalizada e sob remuneração. Ressaltou que ‘o caminhão que foi ‘vendido’ ao reclamante, até hoje não foi transferido e, posteriormente à venda, foi dado em garantia pela empresa em financiamentos bancários.’



    Não se olvida que a Lei 11.442/2007, aplicável ao caso em apreço, trata da contratação de Transportadores Autônomos de Carga (TAC) e autoriza a terceirização da atividade-fim pelas Empresas Transportadoras de Cargas (ETC), e foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 14/04/2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 48, onde firmou-se a tese transcrita na sentença acima reproduzida.



    Contudo, vale destacar que esse entendimento é aplicável apenas quando não verificada a presença dos requisitos da relação empregatícia, como a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade, previstos no artigo 3º da CLT.



    Desse modo, o entendimento desta Turma Julgadora é no sentido de que não resta dúvida de que o objeto lide é uma relação de trabalho, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da matéria, conforme previsão do art. 114 da CF, conforme previsão do art. 114 da CF, permitindo-se as partes a produção das provas que entenderem necessárias, prolatando-se ao final decisão reconhecendo-se ou não o vínculo de emprego, consoante as provas produzidas e a legislação aplicável ao caso.



    Neste sentido, as decisões prolatadas nos processos: [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para declarar a competência material para julgar a presente ação, onde se postula o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Determino o retorno dos autos à Vara a fim de que seja designada audiência e facultada a produção da prova testemunhal, com igual direito assegurado à reclamada, com prolação de nova decisão.”.



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020490-98.2020.5.04.0812) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente